Tribunal: TJDFT
Processo: 0738726-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0738726-64.2022.8.07.0000 Agravante(s) Jordana de Menezes Barros Agravado(s) Banco do Brasil S.A. e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jordana de Menezes Barros contra decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 142068829 do processo de referência), que, nos autos da ação de conhecimento proposta pela agravante em desfavor de Banco do Brasil S.A. e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, processo n. 0741674-73.2022.8.07.0001, declinou da competência para processar e julgar a demanda em favor de uma das Varas Cíveis Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. Previamente ao exame da pretensão recursal foi constatada a ausência de comprovação de pagamento do preparo, conforme preceitua o art. 1.007 do CPC, razão pela qual foi determinado o recolhimento das custas recursais, sob pena de deserção (Id 41331186). A recorrente informou (Id 41398515) ter postulado ao juízo a quo os benefícios da justiça gratuita. Disse que sua postulação foi indeferida sob a justificativa de falta de competência jurisdicional. Na mesma peça a agravante postulou o recebimento e processamento de aditamento ao agravo de instrumento (Id 41398529), visto que passara a ser de seu interesse corrigir o polo passivo da demanda principal e requerer os benefícios da justiça gratuita. Os requerimentos foram indeferidos pelo pronunciamento de Id 41449206. Ato contínuo, a agravante desistiu do recurso (Id 41904063). É o breve relatório. Decido. O Código de Ritos faculta à parte, a qualquer tempo sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso (CPC, 998). Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo o caput do art. 200 do CPC os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Logo, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. À vista do exposto, HOMOLOGO a desistência manifestada pela parte agravante, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as cautelas de estilos. Brasília, 2 de dezembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora